Tribunal: TJDFT
Processo: 0761087-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS EM PLATAFORMA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. ACORDO DA AGÊNCIA DE TURISMO PARA RESTITIUIÇÃO NO PRAZO DE 12 MESES. NÃO CUMPRIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva da ré/recorrida, extinguiu o feito sem resolução de mérito.
3. Segundo exposto na inicial, em 07.02.2020 os recorrentes adquiriram passagens aéreas na plataforma digital da recorrida, para viajarem ao Canadá. Relatam que, em decorrência da Pandemia de Covid-19, os voos foram cancelados. Narram que lhes foi ofertada a concessão de crédito futuro para compra de novos bilhetes aéreos, o que foi por eles recusado. Alegam que promoveram reclamação junto à plataforma “Consumidor.gov” e que foram informados do prazo de devolução da quantia paga, que se operaria em 12 (doze) meses. Contudo, ultrapassado o referido o prazo, afirmam que a quantia despendida não foi restituída. Pedem a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 8.166,19 (oito mil cento e sessenta e seis reais e dezenove centavos) a título de restituição do valor pago pelas passagens canceladas e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, os recorrentes, em síntese, reiteram os termos da inicial e pedem para que se reconheça a responsabilidade da recorrida pelos danos suportados.
5. Contrarrazões ao ID 34197399.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No mérito, entendo que razão em parte assiste aos recorrentes. O documento de ID 34197360 comprova que a aquisição ocorreu em 07.02.2020 na plataforma digital da recorrida, tendo sido paga a quantia de R$ 8.166,19 (oito mil cento e sessenta e seis reais e dezenove centavos).
8. A pandemia da Covid 19 afetou o contrato firmado, de modo a inviabilizar o seu cumprimento, em razão de contingências do setor de turismo. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, do CC) pelo rompimento do contrato.
9. Contudo, não há comprovação de que o cancelamento deu-se efetivamente em razão da Pandemia, ou de quem teria partido tal iniciativa. As telas sistêmicas demonstram que as tratativas ocorreram unicamente junto à recorrida, bem como que esta foi a beneficiária do pagamento. Não há nos autos qualquer comunicação realizada pela companhia aérea ou de que esta teria buscado solucionar a questão. Outrossim, no caso em exame, em que a extinção das obrigações decorre de força maior e não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito, de modo que se mantém a solidariedade. Precedente: (Acórdão 1400624, 07027751020218070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Incidem, no caso, as regras previstas no CDC (art. 14) e na Resolução n.o 400/2016 da Anac (art. 21), tendo em vista a evidenciada falha na prestação do serviço, uma vez que, até a data de embarque (e mesmo após), o voo não foi remarcado, e não foram apresentadas alternativas de reacomodação.
11. Além disso, a própria recorrida buscou solução administrativa para o caso e manifestou aquiescência quanto ao reembolso da quantia paga, conforme demonstra a solicitação dos recorrentes junto à plataforma “Consumidor.gov”. Assim, é descabida, em sede judicial, a alegação de ilegitimidade passiva. Como a recorrida não cumpriu o acordo pelo qual livremente se obrigou, bem como que não comprovou o pagamento no curso da instrução processual, deve ressarcir o preço pago pelos recorrentes, nos termos do artigo 14 do CDC.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não há evidências de que a conduta da recorrida tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama dos recorrentes, pois, conforme já mencionado, o cancelamento deu-se motivos alheios à vontade de ambas as partes. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a ré/recorrida a pagar aos autores/recorrentes a quantia de R$ 8.166,19 (oito mil cento e sessenta e seis reais e dezenove centavos), corrigida pelo INPC desde o desembolso (07.02.2020), acrescida de juros de mora 1% a.m. desde a citação.
14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.